Tribunal: TJDFT
Processo: 0735701-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735701-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERLANIA VERAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ERLANIA VERAS FERREIRA, pela qual determinou a expedição de precatórios pelo valor integral apurado da dívida, por não ter havido a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais o Distrito Federal reclamada do deferimento da expedição dos requisitórios à agravada e seu patrono sem que haja limitação pelo valor incontroverso da obrigação. Alega que ainda não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0752137-09.2024.8.07.0000, onde impugna a forma de atualização da dívida, com aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito, sob alegação de que a prática consubstancia anatocismo. Conclui que, em razão da pendência do julgamento do referido recurso, persiste controvérsia sobre parte do valor executado, de modo que, até a resolução definitiva da alegação de excesso de execução, a expedição dos requisitórios em favor da agravada e de seus patronos deve se liminar ao valor incontroverso, nos moldes do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 28. Sustenta a presença requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando quando ao periculum in mora, que “a manutenção da decisão recorrida, com a expedição de requisitório em montante não respaldado por decisão judicial definitiva, poderá causar grave prejuízo ao Erário”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a expedição de requisitórios nos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “para que se determine que a expedição de requisitórios, no âmbito do processo no 0711597-59.2024.8.07.0018, deve ter como limite o valor incontroverso da dívida, conforme apontado pelo Ente Público em sua impugnação, até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0752137-09.2024.8.07.0000.” Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador legalmente habilitado e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal atende aos aludidos pressupostos. Consoante se depreende do art. 100, §§ 1o e 5o da Constituição Federal, é necessário o trânsito em julgado da decisão judicial que condena a Fazenda Pública para viabilizar o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, ou seja, para que sejam expedidos os precatórios ou as requisições de pequeno valor (RPV). Em interpretação aos referidos dispositivos no julgamento do RE n. 1.205.530, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento no Tema de Repercussão Geral no 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial, mas apenas na parte que não está mais sujeita a questionamento ou modificação, em interpretação ao art. 100 da CF. No caso dos autos, ainda pende o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0752137-09.2024.8.07.0000, no qual o Distrito Federal impugna a forma de atualização da dívida, mediante aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito, de modo que subsiste valores controvertidos no cumprimento de sentença originário. Destaco que a própria agravada, ao postular a expedição dos requisitórios, requereu que fossem limitados à parte incontroversa da dívida, confira-se: “ERLANIA VERAS FERREIRA, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao Ofício retro, que informou que o efeito suspensivo requerido pelo Agravante foi INDEFERIDO, requerer a expedição do requisitório de pagamento da parcela incontroversa, conforme Tema 28/STF, qual seja, a reconhecida como devida pelo Executado. TEMA 28/STF "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Nestes termos, Pede deferimento.” (ID 223614576) Contudo, a decisão agravada reiterou os fundamentos pela improcedência da alegação de excesso de execução e determinou a expedição dos requisitórios pelo valor integral da obrigação nos autos, por não ter havido a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0752137-09.2024.8.07.0000, in verbis: “Verifica-se que o Distrito Federal se insurge contra os cálculos apresentados pelo auxiliar do Juízo no Id 232242356. Contudo, em que pese a irresignação externada pelo Distrito Federal para com os cálculos apresentados pela Contadoria, extrai-se que, a insurgência se assenta, unicamente, na metodologia empregada no cômputo dos juros, na medida em que o auxiliar do Juízo fez uso de quantitativo diverso daquele empregado pelo Distrito Federal. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, a manifestação do DF não pode ser acolhida, neste ponto. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Assim, verifica-se que razão não assiste ao executado, na medida em que a taxa de juros empregada refletiu os parâmetros empregados nos cálculos desta natureza, atendendo, com exatidão, ao que restou determinado nos autos. Desta forma, homologo os cálculos de Id 232242356. No mais, tendo em vista que não há notícia de efeito suspensivo em relação ao agravo informado pelo Executado, prossiga-se nos termos da decisão de Id 208048115, com a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento.” (ID 241388912) Assim, à toda evidência, a decisão agravada afronta o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 28, mostrando-se provável o provimento do presente agravo de instrumento, conforme atesta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 6. Na hipótese, ultrapassada a questão da prejudicialidade externa alegada pelo Distrito Federal, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. (...) (Acórdão 1955179, 0738515-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DEPENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4.O acórdão impugnado abordou expressamente a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, com base no art. 100, §§ 3o e 5o da CF/1988 e na tese fixada no Tema 28 da repercussão geral do STF. 5.O voto embargado detalhou que existem recursos pendentes questionando a homologação dos cálculos, o que afasta a preclusão e impede a caracterização de valor incontroverso. 5.A decisão não apresenta omissão quanto ao fundamento de ausência de efeito suspensivo, pois o impedimento à expedição da RPV decorre da ausência de trânsito em julgado, e não da ausência de efeito suspensivo no recurso. (...) (Acórdão 2022471, 0752229-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Além da probabilidade de provimento do recurso, também se constata periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da possibilidade de expedição dos requisitórios à agravada e seu patrono durante antes do julgamento do recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, defiro o efeito suspensivo, para suspender o cumprimento de sentença originário, inclusive a expedição de requisitório, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator